Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-79.2019.8.11.0024
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000969-79.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAMAR PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 45.213.139/0001-51 (APELANTE), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0004-10 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI registrado(a) civilmente como TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), JOSE BENICIO DA SILVA - CPF: 303.844.861-34 (APELADO), MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS - CPF: 026.537.241-03 (ADVOGADO), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA CORRETORA PROVIDO. RECURSO DA VENDEDORA NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE LOTE – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO – IMÓVEL QUE SERIA INTEGRANTE DE DETERMINADO LOTEAMENTO – INFORMAÇÃO POSTERIOR DE QUE SE TRATAVA DE ANEXO – DANO MORAL APENAS EM RELAÇÃO À DEMORA NA REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO – RECURSO DA CORRETORA PROVIDO – RECURSO DA VENDEDORA NÃO PROVIDO

1. Caracteriza dano moral a demora exorbitante e injustificada na regularização de loteamento, de forma a impedir o pleno usufruto do lote pelo adquirente.

2. A corretora, ao atuar como simples intermediária, não possui responsabilidade pela demora na regularização do loteamento, imputável exclusivamente à vendedora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos por
Goldem Gestão de Negócios Imobiliários Ltda – ME
e
Flamar Pecuária Ltda - ME
, com o escopo de reformar a sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta por
José Benício da Silva
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais.

A primeira apelante (Goldem) sustenta que, na posição jurídica de intermediadora, cumpriu regularmente seu dever de informação, tendo sido devidamente esclarecido, tanto na propaganda quanto no contrato de compra e venda, que o lote adquirido pelo autor não integrava o loteamento Quintas do Brumado, mas sim uma área anexa. Alega que, por atuar como simples corretora, não possui responsabilidade solidária. Defende a ausência de dano moral e postula, subsidiariamente, a redução da indenização correspondente, bem como a inversão ou distribuição proporcional do ônus sucumbencial.

A segunda apelante (Flamar) afirma a inocorrência de revelia. No mérito, defende que, se o autor alega ter sido ludibriado, o contrato não poderia ser mantido, sendo inafastável a pretensão de rescisão contratual. Alega que, ao ser pleiteada a indenização por danos morais sem pedido de rescisão contratual, configurou-se a inadequação da via eleita. Defende, subsidiariamente, a inocorrência de dano moral, ao fundamento de que o apelado sequer questionou eventual demora na outorga da escritura do imóvel.

Ambos os recursos foram impugnados em contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A inicial relata que o autor adquiriu um lote oferecido pelas rés como integrante do loteamento “Quintas do Brumado”, situado em Chapada dos Guimarães. No entanto, após múltiplas tentativas de regularizar documentalmente a propriedade imobiliária, descobriu que o lote não integrava o loteamento divulgado, situando-se, na verdade, em uma área anexa.

Alegando ter sido ludibriado e impedido de erigir edificação no lote, devido à recusa da vendedora em fornecer a documentação necessária, o autor postulou a condenação das rés ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, além de “perda de uma chance”.

A sentença reconheceu a revelia das rés e julgou os pedidos parcialmente procedentes, conforme relatado.

De início, a irresignação atinente à decretação da revelia não merece acolhimento.

Em que pese a argumentação da ré Flamar, fato é que, ao comparecer em audiência de conciliação, sendo ou não intimada para tanto, restou configurado o comparecimento espontâneo, de forma a suprir a citação e dispensar intimação específica para a apresentação de contestação, em conformidade com o art. 239, §1º, do CPC.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência da Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR PARA OFERECER CONTESTAÇÃO – CITAÇÃO SUPRIDA
– PRECEDENTES DO STJ – PURGAÇÃO DA MORA NÃO EFETUADA – LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA COM A VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte requerida supre a citação, fica, por conseguinte, formada a relação processual, este é, inclusive, o entendimento recorrente seguido pelo STJ
. Para a purgação da mora deverá o inadimplente proceder com o pagamento da integralidade da dívida. Depois da citação válida, diante do comparecimento espontâneo nos autos, caberia à devedora fiduciária, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969), providenciar o pagamento do valor integral da dívida, o que não ocorreu. Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo, não é caso de concessão da assistência judiciária.”

(TJ-MT 10000472420188110040 MT, Relator:
GUIOMAR TEODORO BORGES
, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

A revelia, no entanto, não afasta o direito ao duplo grau de jurisdição e não impede o exame, pelo órgão recursal, da tese de incorreção do enquadramento jurídico adotado na sentença impugnada. É o que se infere da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. TESES JURÍDICAS DEDUZIDAS EM APELAÇÃO. EXAME. NECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questões relevantes, apontadas em embargos de declaração e que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada, tem-se por configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, devendo ser provido o recurso especial, com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício.
2. Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, disso não resulta a automática e inevitável procedência dos pedidos formulados pela parte autora, tampouco limite ao exercício da dialética jurídica, pelo réu revel, visando à defesa técnica de seus interesses.

3. A presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do revel a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas. Trata-se, ademais, de presunção relativa, pois é certo que ao Magistrado compete o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes (inclusive o réu, se comparecer aos autos antes de ultimada a fase probatória), conforme dispõe o art. 345, IV, do CPC/2015.
4. Na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015. Logo, a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento. 5. No caso concreto, as teses deduzidas na apelação traduzem o legítimo exercício do direito de defesa, sobretudo quando a impugnação volta-se contra a fundamentação explicitada pelo Julgador, que teria invocado os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da equivalência para, em interpretação extensiva, condenar a recorrente no pagamento de multa contratual que se afirma inaplicável à espécie
. Trata-se, portanto, de argumentação técnica que se contrapõe à solução jurídica conferida à lide pelo juiz de primeiro grau, longe de configurar inovação
. 6. A possibilidade de revisão judicial e de mitigação da força obrigatória dos pactos, em casos excepcionais, não permite ao Judiciário criar obrigação contratual não avençada entre as partes, sobretudo no âmbito de uma avença para a qual não se invoca a incidência de lei protetiva. 7. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.”

(AgInt no REsp n. 1.848.104/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 11/5/2021.)

No caso, entendo, assim como o juiz da causa, que o autor foi efetivamente induzido a erro na fase pré-contratual.

No caso, tanto o folder fornecido pela corretora (id. 186859726) quanto a proposta de compra (id. 186859704) indicavam que o imóvel integrava o loteamento Quintas do Brumado, sem mencionar qualquer área anexa.

Além disso, como bem pontuado na sentença, embora o contrato definitivo tenha, inicialmente, descrito o imóvel como integrante de
área anexa
ao loteamento Quintas do Brumado, o mesmo documento, em sua cláusula 7, previu que a infraestrutura que seria executada pela vendedora dizia respeito ao referido loteamento, de modo a confundir o adquirente.

Afinal, é direito básico do consumidor a informação
clara e adequada
em relação aos produtos e serviços adquiridos, nos moldes do art. 6º, III, do CDC, o que não foi observado no caso.

No entanto, entendo que a simples incorreção em relação ao loteamento onde estaria registrado o imóvel adquirido não teria o condão de afetar significativamente a esfera da personalidade do autor.

Ao fim e ao cabo, ambos os loteamentos são contíguos e foram disponibilizados pela mesma vendedora, de modo que o simples fato de um ser anexo — e não parte integrante — do outro não acarretaria,
a priori
, qualquer ônus adicional ao demandante.

Esse raciocínio é corroborado pela própria narrativa da petição inicial, na qual o autor ressaltou que o interesse na aquisição do lote foi motivado pela sua localização geográfica, que permanece inalterada, tanto que, apesar do imbróglio, o adquirente não pretende rescindir o contrato, salientando que deseja construir uma casa de campo junto aos seus familiares.

Após exame minucioso dos autos, concluo que o dano indenizável reside na demora exorbitante para o fornecimento da documentação do imóvel, eis que, como salientado na sentença, a documentação necessária à escrituração definitiva do lote só foi entregue em 2020, ou seja, mais de 10 anos após a negociação. E, ao contrário da argumentação recursal, essa demora foi devidamente pontuada pelo autor na petição inicial.

A demora exorbitante e injustificada para a regularização do lote caracteriza dano moral, conforme entendimento análogo desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR ATRASO DE ENTREGA C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador.
Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral
.”

(TJ-MT 00167752820168110041 MT, Relator:
GUIOMAR TEODORO BORGES
, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

Contudo, considerando que a demora na regularização do loteamento não guarda relação com a atuação da corretora, que se limitou a intermediar a compra do lote, é de ser afastada a responsabilidade da ré Goldem, tal como postulado em seu apelo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da ré Flamar e
dou provimento
ao recurso da ré Goldem, de forma a julgar os pedidos iniciais improcedentes em relação a essa litigante, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de eventual gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023